Tribunal: TJSP
Processo: 1003829-91.2016.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BEBEDOURO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA c. c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pleito de declaração de nulidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas não habituais. Incidência sobre "horas extras", "adicional noturno" e "de insalubridade". Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Parcelas transitórias, de caráter eventual. Verbas não

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. BEBEDOURO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA c. c. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pleito de declaração de nulidade das contribuições previdenciárias incidentes sobre parcelas não habituais. Incidência sobre "horas extras", "adicional noturno" e "de insalubridade". Ação julgada improcedente. Sentença reformada. Parcelas transitórias, de caráter eventual. Verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público. Tema no 163 do STF. O autor faz jus ao recálculo de sua contribuição previdenciária, a fim de que: 1) seja declarada a nulidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de "horas extraordinárias", "adicional noturno" e "adicional de insalubridade"; 2) respeitada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do C. STJ), a ré seja condenada a devolver ao autor os valores descontados indevidamente sobre as mencionadas verbas, a título de contribuição previdenciária, sem pagamento em dobro, quantia a ser apurada em oportuna fase de liquidação, com acréscimo de juros moratórios pela caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/2009), desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, tudo em conformidade com os Temas 905 STJ e 810 STF. Quanto ao "adicional de férias" (terço constitucional) e à "gratificação sobre participação em comissão", não se comprovou desconto contributivo sobre tais verbas. Sentença de improcedência reformada, para a parcial procedência da ação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.